Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. ATOS UNILATERAIS. PROMESSA DE RECOMPENSA. CERTAME PÚBLICO. ESCOLAS E PROFESSORES. PREMIAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. LIMITAÇÃO POSTERIOR DE ACESSO. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO INICIAL. FRUSTRAÇÃO EXPECTATIVA. OBRIGAÇÃO FAZER. CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE PREMIAÇÃO INICIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. No certames públicos que se abrem com promessa pública de recompensa, aquele que se compromete a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição, ou desempenhar certo serviço, atrai a obrigação de cumprir o prometido (artigo 854 do Código Civil).
2. Ao firmar a legítima expectativa nos participantes do concurso quanto à confiança no projeto e no igual recebimento das premiações propostas em regulamento, adveio, com o alcance do vitória almejada, a obrigação de fazer para o promitente em pagar o prêmio aos vencedores, formado então o vínculo jurídico decorrente da obrigação de fazer consistente no cumprimento do sistema de premiações com o pagamento das bolsas de estudos previstas no sistema de premiações.
3. Configura-se, no caso, o dano moral na medida em que houve substancial quebra das expectativas relacionadas ao sistema de premiação e, por consequência, a obstrução não desejosa de projetos dos docentes vencedores do certame quanto ao acesso às bolsas de estudo antevistas como prêmio.
4. Recurso conhecido e desprovido